Tribunal: TJDFT
Processo: 0751948-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751948-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO ZERO VINTE LTDA, POSTO PREMIUM LTDA, POSTO NOVENTA E CINCO LTDA, POSTO NOVENTA E QUATRO LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL OITENTA E OITO LTDA, POSTO NOVENTA E TRES LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL ROTA 66 LTDA, POSTO NOVENTA E OITO LTDA, POSTO NOVENTA E NOVE LTDA, POSTO MIMOSAO LTDA, POSTO 100 LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA CRUZ LTDA, PV AUTO POSTO LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL JK LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE UNIVERSITARIA LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL NOVENTA E SEIS LTDA, VANDERLEY CARDOSO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIZEN S.A. (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do POSTO ZERO VINTE LTDA, POSTO NOVENTA LTDA - ME, POSTO NOVENTA E CINCO LTDA, POSTO NOVENTA E QUATRO LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL OITENTA E OITO LTDA, POSTO NOVENTA E TRES LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL ROTA 66 LTDA, POSTO NOVENTA E OITO LTDA, POSTO NOVENTA E NOVE LTDA, POSTO MIMOSAO LTDA, POSTO 100 LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA CRUZ LTDA, PV AUTO POSTO LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL JK LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE UNIVERSITARIA LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEL NOVENTA E SEIS LTDA e VANDERLEY CARDOSO FERREIRA, ora agravados, processo n. 0746213-14.2024.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. Eis a r. decisão agravada (ID 216428703 da origem): “De acordo com a nova redação do art. 63, §1o, do CPC, dada pela recente Lei n. 14.879/24, "A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor." No presente caso, a empresa autora tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ e as empresas requeridas possuem domicílio na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA. Assim o sendo, a eleição de foro feita no contrato firmado entre as partes (cláusula 14.2) é abusiva, devendo ser reconhecida de ofício a incompetência (§5o, art. 63, CPC: "O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício"). Declino, pois, da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de de Luís Eduardo Magalhães/BA. Fica a parte autora intimada a providenciar o arquivo em pdf dos autos e a distribuir a ação na comarca competente, no prazo de 15 dias, em atenção ao princípio da cooperação. Preclusa a presente, anote-se a redistribuição dos autos.” Inconformada, a parte autora recorre. Aduz que, na origem, propôs, em desfavor de 16 (dezesseis) postos de combustíveis componentes da REDE 90 e também do fiador do contrato, ação de rescisão contratual cumulada com pedido de pagamento de multa. Defende a tese de que a escolha do foro não foi aleatória, pois “em que pese a autora tenha sua sede na cidade do Rio de Janeiro e os réus possuem domicílio na cidade de Luís Eduardo Magalhães, BA, o fato é que a existência de filial em Brasília é fato relevante para a manutenção do foro eleito.” Há pedido de efeito suspensivo para manter o processo na vara de origem até o julgamento do mérito do presente Agravo. No mérito pleiteiam a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 66986288). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca Luís Eduardo Magalhães/BA. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada, com a redistribuição dos autos à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator